Tribunal: TJDFT
Processo: 0018379-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018379-41.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12353561, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 12353567) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 959.620 (Tema 998), ocasião em que se firmou a seguinte tese: (...) “1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento. 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias, e comportamentos suspeitos. 3. Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data deste julgamento, para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. 4. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação, e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país. 5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais, esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. 6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória; deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação, e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. (i) O excesso ou o abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. (ii) Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. (iii) O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada” (Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 2/7/2025). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 12353556): REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CABÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA INDEVIDO. NÃO OFENSA AO NÚCLEO ESSENCIAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERESSE COLETIVO E SEGURANÇA DA SOCIEDADE ATENDIDOS. CESSAÇÃO DAS REVISTAS ÍNTIMAS INCABÍVEL. RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao juiz da causa, como destinatário da prova, compete a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Anão realização de audiência de conciliação não impede eventual solução consensual adotada em momento diverso por meio de uma atuação conjunta dos órgãos públicos competentes, guarnecidos pela fiscalização do Ministério Público, a fim de apaziguar os interesses conflitantes. 3. Uma vez evidente que o Juízo sentenciante, ao julgar antecipadamente a lide, já estava suficientemente esclarecido quanto às questões pertinentes à causa, não necessitando, por conseguinte, produzir provas além daquelas já acostadas aos autos, não há razão para anular a sentença. 4. A ação civil pública é um instrumento voltado a permitir que seus legitimados atuem em prol da promoção de interesses difusos e coletivos, os quais, indubitavelmente, são de suma importância para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado Democrático de Direito. 5. É cediço que a pessoa submetida à revista íntima é infligida por relevantes constrangimentos e desconfortos. No entanto, referido procedimento não ofende o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, sendo, por consectário, uma forma legítima de restrição à intimidade e à privacidade do indivíduo em prol do interesse público. 6. Trata-se, assim, de medida imprescindível para coibir/impedir a entrada de objetos ilícitos nos presídios, o que, certamente, vai ao encontro dos anseios da sociedade, garantindo, inclusive, a segurança dos visitantes e dos próprios presidiários, os quais se encontram submetidos à custódia estatal. 7. Desse modo, determinar a sustação das revistas íntimas nas unidades prisionais, como pretendido pelo apelante, causaria prejuízos irreversíveis à ordem social e à mantença da disciplina nos presídios. Sem contar que compelir o Distrito Federal a adquirir, neste momento, os pretendidos aparelhos eletrônicos demandaria delongado lapso temporal, em virtude dos próprios trâmites licitatórios a ele inerente, além de elevado numerário a ser despendido, mormente ao ser inegável que o Distrito Federal se encontra assolado por uma grave crise financeira. 8. Ressalte-se que, mesmo sendo possível a aquisição dos pretendidos aparelhos eletrônicos, não haveria como fazer cessar as revistas íntimas, já que existem restrições ao uso do scanner, exigindo, nessas hipóteses Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019